Tribunal: CARF
Processo: 19647.008387/2004-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SABRINA COUTINHO BARBOSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
19647.008387/2004-15
ACÓRDÃO
3101-004.177 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
UNILEVER BRASIL NORDESTE PRODUTOS DE LIMPEZA S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/03/1999, 01/05/1999 a
30/06/1999, 01/08/1999 a 31/03/2000, 01/09/2000 a 30/09/2000,
01/12/2000 a 31/12/2000, 01/08/2001 a 31/08/2001, 01/12/2001 a
31/12/2001
DECADÊNCIA. PAGAMENTO INSUFICIENTE. PRAZO DO § 4o do art. 150 DO
CTN. CRÉDITO PARCIALMENTE DECAÍDO.
Confirmado o pagamento a menor do crédito exigido no ano-calendário de
2014, aplica-se o prazo decadencial do § 4o do art. 150 do CTN. Crédito
parcialmente cancelado.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/03/1999, 01/05/1999 a
30/06/1999, 01/08/1999 a 31/03/2000, 01/09/2000 a 30/09/2000,
01/12/2000 a 31/12/2000, 01/08/2001 a 31/08/2001, 01/12/2001 a
31/12/2001
AUTO DE INFRAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS. DECISÃO MANTIDA.
Comprovado o fato constitutivo do direito de lançar do Fisco, incumbe ao
sujeito passivo autuado alegar fatos impeditivos, modificativos ou
extintivos e, além de alegá-los, comprová-los efetivamente.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, acatar parcialmente
a preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento parcial ao Recurso Voluntário, nos termos
do voto da Relatora.
Assinado Digitalmente
Fl. 1145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.177 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.008387/2004-15
2
Sabrina Coutinho Barbosa – Relatora

Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Laura Baptista Borges, Luciana
Ferreira Braga, Ramon Silva Cunha, Renan Gomes Rego, Sabrina Coutinho Barbosa, Gilson Macedo
Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Com o objetivo de evidenciar adequadamente as particularidades da controvérsia,
transcreve-se, a seguir, o relatório elaborado pelo Juízo a quo, conforme consta do acórdão
recorrido:
Em desfavor do contribuinte acima identificado foi lavrado o auto de
infração para constituição de créditos tributários referentes à Cofins, dos períodos
de apuração acima indicados, no valor total (incluindo juros de mora e multa de
ofício) de R$ 119.939,77.
2 A Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal, parte integrante do auto
de infração em exame, narra que a autuação decorre de diferenças apuradas
entre os valores escriturados e os declarados/pagos.
2.1. No Termo de Encerramento da Ação Fiscal, que também integra o
citado auto de infração, estão descritos os fatos que embasaram o lançamento
em exame:
Fl. 1146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.177 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.008387/2004-15
3

3. Cientificado da exigência em 27/09/2004, o contribuinte apresentou suas
razões de defesa em 26/10/2004, fls. 518-5491 , com as seguintes justificativas,
em síntese:
3.1. Asseverou que os juros da taxa Selic, por serem ilegais, são inaplicáveis
ao crédito tributário não pago tempestivamente.
3.2. Sustentou o caráter confiscatório da multa aplicada.
3.2. Suscitou a nulidade do lançamento, tendo em vista que os valores que
deixaram de ser oferecidos à tributação2 , ora exigidos, referem-se a receitas
financeiras e são decorrentes do mandado de segurança no 99.0004163-1.
3.3. Disse que a autuação também tem como causa os valores referentes ao
PRODEPE, esclarecendo o procedimento que adota em relação ao pagamento do
ICMS, negando que a empresa receba valores a tal título.
3.4. Protestou pela juntada de provas e requereu o provimento de sua
defesa.
4. Em 05/02/2007, por meio da Resolução 546, a 2a turma da DRJ/Recife
encaminhou o processo à unidade de origem para que a empresa autuada fosse
intimada a comprovar a impetração do mandado de segurança cima referenciado.
4.1. No despacho datado de 06/09/2007, a ARF/Paulista (PE) reporta que o
contribuinte, apesar de intimado, não apresentou os comprovantes requisitados.
5. Em 30/10/2007, por meio do Despacho no 15, o processo foi novamente
remetido à unidade de origem para que fosse verificado, junto ao competente
setor, se a empresa autuada integra a indigitada ação mandamental, além de
outras informações sobre o andamento processual.
5.1. A diligência foi dada por cumprida mediante a juntada das cópias de fls.
625-983, retornando os autos a esta 2a turma para prosseguimento das análises.
Fl. 1147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.177 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.008387/2004-15
4
6. É o relatório.
Após a análise da peça de defesa, a 2a Turma da Delegacia da Receita Federal de
Julgamento no Recife (PE), por unanimidade de votos, julgou-a parcialmente procedente, ante a
inexistência de elementos probatórios aptos a demonstrar o direito invocado, conforme ementa a
seguir transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/03/1999, 01/05/1999 a 30/06/1999,
01/08/1999 a 31/03/2000, 01/09/2000 a 30/09/2000, 01/12/2000 a 31/12/2000,
01/08/2001 a 31/08/2001, 01/12/2001 a 31/12/2001
Ementa:
REGIME CUMULATIVO. BASE DE CÁLCULO. ALARGAMENTO. RECEITAS NÃO
OPERACIONAIS. INCONSTITUCIONALIDADE.
As receitas não operacionais não devem compor a base de cálculo da Cofins do
regime cumulativo, tendo em vista a declaração de inconstitucionalidade do § 1o
do artigo 3o da Lei no 9.718, de 27 de novembro 1998, pelo Supremo Tribunal
Federal (STF), em julgamento definitivo submetido à sistemática prevista no art.
543-B do então Código de Processo Civil (CPC) vigente à época, tendo a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) já adotado os procedimentos
estabelecidos na Portaria PGFN/RFB no 1, de 12 de fevereiro de 2014.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/02/1999 a 31/03/1999, 01/05/1999 a 30/06/1999,
01/08/1999 a 31/03/2000, 01/09/2000 a 30/09/2000, 01/12/2000 a 31/12/2000,
01/08/2001 a 31/08/2001, 01/12/2001 a 31/12/2001
Ementa:
IMPUGNAÇÃO AO LANÇAMENTO. APRESENTAÇÃO DE PROVAS PELO SUJEITO
PASSIVO.
Comprovado o fato constitutivo do direito de lançar do Fisco, incumbe ao sujeito
passivo autuado alegar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos e, além de
alegá-los, comprová-los efetivamente.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA COM BASE NA
VARIAÇÃO DA TAXA SELIC. LEGALIDADE.
É cabível, por disposição literal de lei, a incidência de juros de mora com base na
variação da taxa Selic, sobre o valor do imposto apurado em procedimento de
ofício, que deverão ser exigidos juntamente com o imposto não pago
espontaneamente pelo contribuinte.
MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. IMPROCEDÊNCIA.
Fl. 1148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.177 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.008387/2004-15
5
O princípio do não-confisco, constitucionalmente expresso, refere-se aos tributos
e não às sanções, além de dirigir-se ao legislador e não à Administração Tributária.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Em sede recursal, a Recorrente insurge-se contra os fundamentos expendidos no
acórdão recorrido, limitando-se, contudo, a reiterar os argumentos anteriormente apresentados
em sua manifestação de inconformidade.
É o breve relatório.

VOTO
Conselheira Sabrina Coutinho Barbosa, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão
pela qual dele conheço.
Consoante narrado, foi lavrado Auto de Infração em face da empresa, visando ao
lançamento da Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social – Cofins, em razão de
diferenças apuradas entre os valores escriturados e os valores declarados/pagos, relativas ao
período de fevereiro de 1999 a dezembro de 2001.
A Delegacia da Receita Federal de Julgamento (DRJ) apreciou a impugnação
apresentada pela contribuinte e decidiu pela parcial procedência da defesa, com os seguintes
fundamentos principais:
a) Ação Mandamental e Base de Cálculo da Cofins: Reconheceu-se que a
contribuinte obteve parcialmente a segurança judicial para recolher a Cofins com base na Lei
Complementar no 70/1991 (sem a base de cálculo ampliada da Lei no 9.718/1998), mantendo-se,
contudo, a alíquota de 3%. Após decisões judiciais desfavoráveis à contribuinte e o trânsito em
julgado da matéria, concluiu-se que, para o período em questão, as receitas financeiras não
deveriam compor a base de cálculo da Cofins, conforme entendimento do STF no RE no 585.235 e
Nota PGFN-CRJ no 1.114/2012;
b) PRODEPE – Programa de Desenvolvimento de Pernambuco: A DRJ afastou a
alegação da contribuinte de que parte das receitas apuradas seriam decorrentes de incentivos
fiscais do PRODEPE, por ausência de provas quanto à origem dos valores e à vinculação com os
benefícios. Ressaltou-se que o ônus da prova compete ao contribuinte, conforme o art. 373 do
CPC e os arts. 16, III, do Decreto no 70.235/1972 e 36 da Lei no 9.784/1999;
c) Juros – Aplicação da Selic: Rejeitou-se o questionamento da contribuinte sobre a
legalidade da cobrança de juros com base na taxa Selic, confirmando sua validade conforme a Lei
Fl. 1149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.177 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.008387/2004-15
6
no 9.065/1995 e as MPs no 947/1995 e no 972/1995, plenamente incorporadas ao ordenamento
jurídico.
d) Multa de Ofício e Princípio do Não-Confisco: A DRJ afastou a alegação de
confisco pela multa de ofício, esclarecendo que o princípio do não-confisco (art. 150, IV, da
CF/88) aplica-se aos tributos, não se estendendo às penalidades. Destacou que a Administração
Tributária é vinculada à legalidade e não possui competência para afastar norma vigente sob
alegação de inconstitucionalidade.
Com base nessas razões, a DRJ decidiu pela manutenção parcial do lançamento
tributário, com exclusão da base de cálculo da Cofins das receitas financeiras e manutenção das
demais exigências restando exonerado o crédito sobre os períodos de fevereiro, março e
novembro de 1999, fevereiro e dezembro de 2000, e agosto de 2001.
Feito o introito, passo ao exame do recurso voluntário.
O primeiro ponto que merece destaque diz respeito à DECADÊNCIA de parte do
crédito tributário exigido na autuação em apreço.
É consabido que, no caso de tributo sujeito ao lançamento por homologação, como
é o caso da contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS, incumbe ao sujeito passivo apurar e
recolher o montante devido, cabendo à autoridade fiscal proceder à homologação expressa ou
tácita do pagamento, no prazo de cinco anos contados da ocorrência do fato gerador, nos termos
do § 4o do art. 150 do Código Tributário Nacional.
À luz da legislação vigente à época (Lei Complementar no 7/1970 e Leis nos
9.718/1998, 10.637/2002 e 10.833/2003), o fato gerador dessas contribuições dá-se
mensalmente, com base na receita auferida. Dessa forma, sendo constatado o pagamento
antecipado, ainda que parcial — seja por desembolso direto ou por retenção na fonte —, é
aplicável o prazo decadencial previsto no § 4o do art. 150 do CTN, que dispõe:
Se a lei não fixar prazo à homologação, será ele de cinco anos a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se
tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e extinto o crédito,
salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação
Considerando que a presente hipótese versa sobre pagamento a menor do tributo,
constatado pela fiscalização com base nas diferenças apuradas entre os valores escriturados e os
valores declarados/pagos, aplica-se ao caso a regra decadencial prevista no § 4o do art. 150 do
Código Tributário Nacional (CTN).
Ao se analisar a data de ocorrência dos fatos geradores e a data da ciência do Auto
de Infração, verifica-se que o prazo decadencial de cinco anos foi ultrapassado, conforme se
demonstra a seguir:
Fl. 1150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.177 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.008387/2004-15
7

Fl. 1151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.177 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.008387/2004-15
8

Fl. 1152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.177 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.008387/2004-15
9

Logo, considerando que a ciência da recorrente acerca do lançamento ocorreu em
27/09/2004, restam alcançados pela decadência os períodos de apuração relativos a:
fevereiro/1999 (vencimento em 27/02/2004), março/1999 (vencimento em 27/03/2004),
maio/1999 (vencimento em 27/05/2004), junho/1999 (vencimento em 27/06/2004) e agosto
(vencimento em 27/08/2004).
Configurada, portanto, a decadência do crédito tributário referente aos períodos
mencionados, reconheço, de ofício, a sua inexigibilidade, nos termos do art. 150, § 4o, do Código
Tributário Nacional.
No que concerne aos demais argumentos aduzidos pela recorrente em seu recurso,
verifica-se que não lhe assiste razão, pois a matéria de mérito suscitada pela Delegacia da Receita
Federal para a manutenção do lançamento fiscal fundamenta-se na ausência de provas
documentais suficientes que comprovem as alegações da recorrente, o que implica a manutenção
da decisão recorrida.
A recorrente permaneceu inerte nesta instância, não aportando fato superveniente
ou prova documental apta a fundamentar seu recurso, nos termos do § 4o do art. 16 do Decreto
no 70.235/72, inviabilizando o provimento do pedido.
Fl. 1153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.177 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.008387/2004-15
10
À vista disso, por concordar com os fundamentos da decisão da DRJ, os adoto
integralmente:
Do PRODEPE
11. Alega o recorrente que a autuação também tem como causa os valores
referentes ao PRODEPE. Após, esclarece como se daria o recolhimento mensal do
ICMS.
11.1. É necessário esclarecer que nas fundamentações contidas na descrição dos
fatos que embasam a presente autuação, não emerge nenhuma indicação quanto
à alegação do impugnante. Com efeito, nos citados demonstrativos dos valores
das contas que compõem as bases de cálculo da contribuição, obtidos a partir dos
Livros Contábeis do autuado (Diário e Balancetes Mensais) não aparecem, como
título ou denominação, receitas ou ganhos que indiquem como origem benefícios
advindos do PRODEPE. Confira-se abaixo a reprodução parcial do "Demonstrativo
dos Valores nas Contas que Compõe as Bases de Cálculo do PIS e da Cofins",
elaborado pela Fiscalização (fl. 123):

11.2. Caberia ao impugnante ter apresentado elementos que comprovassem, de
forma mais precisa, as suas alegações. Neste sentido, deveria ter demonstrado
que, dentre as parcelas exigidas, encontram-se registrados os benefícios fiscais
alegados. Também poderia ter apresentado provas relativas aos supostos acordos
celebrados com o Estado de Pernambuco, a título do referido programa de
incentivo fiscal (PRODEPE), para que permitisse ao julgador a análise e
enquadramento jurídico do incentivo4 .
11.3. Acerca de tal providência, Moacyr Amaral dos Santos em seu Livro
“Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, Editora Saraiva 2a edição, página
346”, ensina que “Para CHIOVENDA “o ônus de afirmar e provar se reparte entre
as partes, no sentido de que é deixado à iniciativa de cada uma delas provar os
fatos que deseja sejam considerados pelo juiz, isto é, os fatos que tenha interesse
sejam por este tidos como verdadeiros”. (...) O Código de Processo Civil,
entretanto, resumiu o instituto do ônus da prova a um único dispositivo, o
art.3335 , onde se lê:”O ônus da prova incumbe; I- ao autor, quanto ao fato
Fl. 1154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.177 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.008387/2004-15
11
constitutivo do seu direito; ao réu, quanto à existência de fato impeditivo,
modificativo ou extintivo do direito do autor”. De tal forma, adotou a teoria de
CARNELUTTI , estabelecida no seguinte princípio: “Quem opõe uma pretensão em
juízo deve provar os fatos que a sustentam; e quem opõe uma exceção deve, por
seu lado, provar os fatos dos quais resulta; em outros termos – quem aciona deve
provar o fato ou fatos constitutivos; e quem excetua, o fato a condição ou
condições impeditivas ou modificativas”.
11.4. Diante dos ensinamentos acima é de se concluir que, comprovado o fato
constitutivo do direito de lançar do Fisco, incumbe ao autuado alegar fatos
impeditivos, modificativos ou extintivos e, além de alegá-los, comprová-los
efetivamente, nos termos do artigo 373 do Código de Processo Civil vigente (art.
333 do CPC anterior), que estabelece as regras de distribuição do ônus da prova
aplicáveis ao Processo Administrativo Fiscal (PAF), subsidiariamente.
11.5. O inc. III do art. 16 do Decreto no 70.235, de 1972, dispõe que o contribuinte
em sua defesa mencionará os motivos de fato e de direito em que se fundamenta,
os pontos de discordância e as razões e provas que possuir. Neste mesmo sentido,
o art. 36 da Lei no 9.784, de 1999, que regula, de forma geral, o Processo
Administrativo no âmbito da Administração Pública Federal, é expresso ao dizer
que “cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado”.
11.6. À luz de tais considerações, não se acatam as justificativas apresentadas em
relação a matéria.
Dos juros exigidos
12. O contribuinte questiona a cobrança dos juros da Taxa Selic.
12.1. Acerca da cobrança dos juros moratórios com base na taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), é necessário fazer inicialmente
uma breve digressão histórica, para afastar as teses argüidas pelo impugnante
acerca da natureza jurídica desta exigência.
12.2. Os juros de mora encontram no art 161 do CTN a sua previsão normativa:
“Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de
juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo
da imposição das penalidades cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas
de garantia previstas nesta Lei ou em lei tributária.
§ 1o Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados
à taxa de um por cento ao mês.”
12.3. Neste passo, a Lei no 8.981 de 23/01/1995 estabeleceu, no seu art. 84, I, que
os juros de mora seriam equivalentes à taxa média mensal de captação do
Tesouro Nacional, relativa à Dívida Mobiliária Federal Interna. A Medida
Provisória (MP) no 947, de 23/03/1995, em seus arts. 13 e 14, alterou o disposto
para juros de mora e estabeleceu que seriam equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic), com aplicação a partir de
Fl. 1155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.177 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.008387/2004-15
12
01/04/1995. A MP no 972, de 22/04/1995, convalidou a Medida Provisória
anterior e, finalmente, a Lei no 9.065 de 21/06/1995, no seu art. 13, reafirmou o
art. 13 das duas Medidas Provisórias mencionadas. Por último, os juros Selic
foram ratificados pelo art. 61 da Lei no 9.430, de 27de dezembro de 1996:
“Art.61. Os débitos para com a União, decorrentes de tributos e
contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal, cujos fatos
geradores ocorrerem a partir de 1o de janeiro de 1997, não pagos nos
prazos previstos na legislação específica, serão acrescidos de multa de
mora, calculada à taxa de trinta e três centésimos por cento, por dia de
atraso.
§1o A multa de que trata este artigo será calculada a partir do primeiro dia
subseqüente ao do vencimento do prazo previsto para o pagamento do
tributo ou da contribuição até o dia em que ocorrer o seu pagamento.
§2o O percentual de multa a ser aplicado fica limitado a vinte por cento.
§3o Sobre os débitos a que se refere este artigo incidirão juros de mora
calculados à taxa a que se refere o § 3o do art. 5o, a partir do primeiro dia
do mês subseqüente ao vencimento do prazo até o mês anterior ao do
pagamento e de um por cento no mês de pagamento.”
12.5. A aplicação dos juros de mora, à taxa Selic, é matéria pacificada no âmbito
do CARF, objeto, inclusive, do enunciado Sumular CARF no 4:
“A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre
débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais”.
12.6. Portanto, verifica-se que a aplicação dos juros Selic na atualização do crédito
tributário em questão é dotada de legalidade.
Da multa de ofício
13. Há que expor que o princípio do não-confisco, cujo fundamento encontra-se
no direito de propriedade e foi explicitado pelo inciso IV do art. 150 da
Constituição Federal, representa, primeiramente, uma limitação imposta pelo
legislador constituinte ao legislador infraconstitucional para impedi-lo de conferir
caráter confiscatório aos tributos, de tal modo que venha a onerar em excesso o
contribuinte. Em segundo plano, este princípio dirige-se ao Poder Judiciário, que
deve aplicá-lo no controle difuso ou concentrado da constitucionalidade das leis.
13.1. Cumpre portanto, ressaltar que a vedação constitucional aplica-se tão-
somente à utilização de tributo com efeito confiscatório e não à penalidade. E o
próprio texto constitucional, em seu art. 145, define tributos como ‘impostos,
taxas e contribuições de melhoria’. Multa não é tributo, a teor da definição do art.
3o do Código Tributário Nacional:
Fl. 1156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.177 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 19647.008387/2004-15
13
"Art. 3o . Tributo é toda prestação pecuniária compulsória, em moeda ou
cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito,
instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente
vinculada."
13.2. Deve-se, ainda, observar que não existe um patamar que permita definir se
um tributo tem ou não efeito confiscatório, razão por que cabe ao legislador
infraconstitucional fazer essa valoração ou ao órgão judicial competente,
mediante provocação.
13.3. O princípio do não-confisco, por conseguinte, não se direciona à
Administração Tributária, que se submete ao Princípio da Legalidade e não pode,
por qualquer meio, esquivarse a aplicar lei editada em conformidade com o
processo legislativo constitucional. Em outras palavras, à Administração Tributária
incumbe executar a lei, em estrita observância aos seus mandamentos, sob pena
de responsabilidade funcional, falecendo-lhe competência para se pronunciar
sobre inconstitucionalidade ou ilegitimidade de lei, matéria reservada ao Poder
Judiciário.
13.4. A autoridade lançadora, portanto, não deve nem pode exercer juízo
valorativo sobre a conveniência do lançamento que, no dizer do art. 3o do CTN, é
“atividade administrativa plenamente vinculada”. Determinante para a efetivação
do lançamento é a ocorrência do fato gerador e não a repercussão da exigência
no patrimônio do contribuinte. A teor do art. 142 do CTN, ocorrido o fato gerador,
a autoridade fiscal deve constituir o crédito tributário, calculando a exigência de
acordo com a lei vigente à época do fato.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso voluntário para, de ofício,
reconhecer a decadência da exigência fiscal para o período de fevereiro, março, maio, junho e
agosto de 1999 e, no mérito, manter a exigência fiscal para os demais períodos.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Sabrina Coutinho Barbosa

Fl. 1157
DF CARF MF
Original